Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO AMPLO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. A necessidade de maior incursão probatória, cogitando-se, inclusive, de eventual oitiva de testemunhas para a melhor elucidação dos fatos, torna inverossímeis as alegações da Agravante, sobretudo diante da evidente animosidade entre as partes e da oposição estabelecida pelo Agravado quanto à versão apresentada pela ex-companheira, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida, o que deve ser confirmado nesta análise meritória, dado os limites de cognição inerentes ao agravo de instrumento.
3.Tratando-se de requerimento de alimentos provisórios, exige-se cautela ainda maior no exame do caso concreto, sob pena de onerar indevidamente uma das partes à míngua de elementos mais robustos sobre a real necessidade da outra, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada como forma de aguardar a instrução completa do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas aduzidas, inclusive em homenagem ao princípio do contraditório.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.